Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Guarda e responsabilidade. Juntada de documentos com as contrarrazões. Documento novo. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Regras de convivência paterno-filial. Manutenção. Melhor interesse da criança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a guarda unilateral da menor em favor da genitora e regulamentar o regime de convivência paterna, inclusive com pernoite e períodos de férias.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a admissibilidade dos documentos juntados em sede de contrarrazões, à luz do art. 435 do CPC; (ii) analisar se a sentença foi devidamente fundamentada; e (iii) averiguar se as regras de convivência paterna foram estipuladas em observância ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Admite-se, excepcionalmente, a juntada de documentos na fase recursal quando se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, desde que assegurado o contraditório. Nesse âmbito, insere-se o acervo fotográfico produzido após a prolação da sentença, no qual estão registradas imagens da convivência do pai com a criança a partir do regime de convivência estabelecido pelo juiz.
4. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
5. O convívio da criança com ambos os genitores constitui direito fundamental, que deve ser preservado, sobretudo quando inexiste o menor início de prejuízo à integridade física ou emocional da criança pelo convívio com pai.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 435 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,APC07143498820208070003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023; TJDFT, APC 07077246620198070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023.